Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739684-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0707816-34.2021.8.07.0018, ajuizada por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA em desfavor da ora agravante, indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à agravante e determinou a liberação dos valores penhorados (ID 169486211, de origem). Conforme decisão de ID 51529459, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, para obstar o cumprimento da decisão agravada. Pois bem. Nos termos do art. 933 do CPC, observo a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que deve ser considerada no exame de admissibilidade do recurso. No ID 51472631, a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP apresentou suas razões recursais. Ademais, na mesma oportunidade, informou a avocação parcial de sua representação judicial pela PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, destacando que tal situação “não exime o serviço jurídico da NOVACAP da responsabilidade pelo acompanhamento do feito (...) nem altera a responsabilidade pelo pagamento de eventuais custas processuais” (ID 51472632, p. 2). Compulsando os autos, todavia, não se verifica a comprovação do pagamento do preparo recursal. Destaca-se que, muito embora representada pela PGDF, a agravante possui natureza jurídica de empresa pública do Distrito Federal, regida por pela Lei Federal no 5.861/1972 e, subsidiariamente, pela legislação das sociedades anônima (art. 3o, inc. I, da Federal no 5.861/1972). Desse modo, a agravante não faz jus à isenção do pagamento de custas à luz do art. 4o da Lei Federal no 9.289/1996, bem como do art. 1o do DL 500/1969 ou, ainda, da dispensa de preparo prevista no art. 1.007, §1o, do CPC. Ademais, observa-se que o reconhecimento da submissão da agravante ao regime constitucional dos precatórios, nos termos da ADPF 949/DF, não implica a automática extensão dos benefícios processuais da fazenda pública relacionados à dispensa do pagamento do preparo recursal. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 100 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. EMPRESA PÚBLICA. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nos 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1301598 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021, g.n.) Em igual sentido, confiram-se os seguintes julgados deste e. TJDFT, nos quais restou analisada questão jurídica similar a destes autos: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. APDF 949. CUSTAS E PREPARO. DESERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MATERIAL. 1. 1; O fundamento precípuo da r. decisão proferida na APDF 949 cinge-se à "constrição indiscriminada de verbas públicas mediante decisão judicial, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças e aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração Pública (CF, arts. 2o e 37, caput)", que em nada se identifica com a questão do pagamento de custas processuais e preparo por parte da aludida empresa. 2. 2. Não há parâmetro de equivalência que autorize elastecer o objeto da APDF a ponto de caracterizar a recorrente como Fazenda Pública. 3. 3. Recurso não conhecido por deserção; recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o valor ínfimo da condenação (artigo 55, da Lei 9099/95). Acórdão 1812049, 07181948420238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024, g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE PREPARO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREPARO. PRERROGATIVA DE DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. 1. A companhia de saneamento recorrente consiste em sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal, em regime não concorrencial, e sem intuito primário de lucro. 1.1. Conquanto tal natureza jurídica possa lhe atrair a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, o mesmo não se sucede quanto às prerrogativas de dispensa do adiantamento das custas judiciais (art. 91, do CPC) e de recolhimento do preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC), por força do rol taxativo previsto no diploma civil processualista. 2. A matéria posta à discussão na ADPF no 890 restringe-se à prerrogativa de aplicação do regime constitucional dos precatórios à CAESB, relacionado a um contexto de bloqueio judicial de valores da companhia de saneamento, sendo certo que tal questão em nada se confunde com a prerrogativa de dispensa de preparo concedida à Fazenda Pública pelo parágrafo primeiro do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1839773, 07115160820228070010, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no PJe: 12/4/2024, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CODHAB. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a matéria relativa à aplicação multa diária por descumprimento da obrigação foi tratada em outro agravo de instrumento, que não foi conhecido por ausência de preparo, desse modo, ocorreu a preclusão da matéria. 2. A CODHAB se trata de empresa pública e, portanto, é pessoa jurídica com personalidade de direito privado, razão pela qual não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, ainda que a sua representação judicial seja realizada pela Procuradoria do Distrito Federal. 3. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, de forma a não permitir dilação probatória. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1696244, 07399884920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023, g.n.) Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a agravante COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora